Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726374-06.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: LOBATO, BADRA E ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Nacional Cooperativa Central (Id. 66009150) em face do v. Acórdão Id. 65622950, que negou provimento ao Agravo de Instrumento. A Embargante sustenta, em síntese, que há contradição no v. Acórdão, pois foi prolatada sentença em primeiro grau homologando acordo celebrado entre as partes. Alega que o Agravo de Instrumento deveria ter sido julgado prejudicado, em razão da superveniente perda do seu objeto. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 66954410. De fato, conforme os documentos juntados aos autos, verifica-se que, em 30.9.2024, foi proferida sentença no Processo no 0717037-87.2024.8.07.0001, sem posterior interposição de recurso. Portanto, está configurada a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento. Assim, acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora